Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710377-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO LUCIO MARIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, que foi deferida no Plantão Judicial. Processado o recurso, antes da intimação do agravado para contrarrazões, o agravante pediu sua desistência (i.d. 25081340). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido. Não houve intimação para contrarrazões. Assim, homologo a desistência do recurso, tornando sem efeito a liminar deferida, razão pela qual declaro o feito extinto sem incursão no mérito. Sem custas. Sem honorários. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 14:52:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator